Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. IMISSÃO NA POSSE DO BEM. Demonstrado pelos elementos dos autos que a relação jurídica entabulada entre as partes possui natureza consumerista, a legitimidade dos recorrentes decorre da solidariedade que existe entre todos aqueles que participam da cadeia de consumo, cabendo aos autores demandar contra qualquer um dos fornecedores, ou contra todos. As questões relativas ao contrato entabulado entre os fornecedores devem ser resolvidas em ação autônoma. Os consumidores, que pagaram regularmente pelo produto contratado, não podem ser prejudicados em razão das divergências suscitadas pelos réus para não promoverem a imissão daqueles na posse do imóvel.